Tribunal: TCU
Processo: 023.682/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 222025 e Uasg 389165 (Objeto: pagamento de verbas indenizatórias (auxílio de representação) e jetons a conselheiros e diretores do Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul ¿ CRM-MS.)

Inteiro teor:
Acórdão 50/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; indeferir o pedido cautelar, considerando o não atendimento dos pressupostos exigíveis; encaminhar cópia destes autos ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e à sua unidade de controle interno, ressalvadas as peças sigilosas, para, no exercício da sua função fiscalizatória primária, proceder à análise das questões levantadas neste processo e para a adoção de providências cabíveis quanto às possíveis irregularidades encontradas; e levantar o sigilo dos autos, exceto das peças que identifiquem o denunciante, dando-se ciência desta deliberação ao CFM e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.682/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.